Tribunal: TJMT
Processo: 1006283-41.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006283-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINA MEIRA COELHO - CPF: 668.006.091-53 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), UNICRED - SISTEMA DE APOIO AO CREDITO EDUCACIONAL - CNPJ: 09.099.207/0001-30 (RECORRIDO), DEMETRIUS ABRAO BIGARAN - CPF: 250.474.728-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CANCELAMENTO UNILATERAL – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO SEMESTRE PAGO E MAJORAÇÃO DO VALOR MORAL – SEMESTRE DEVIDAMENTE CURSADO – PAGAMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE DEVER DE RESTITUIR – CANCELAMENTO UNILATERAL – FRUSTAÇÃO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento unilateral do curso universitário (licenciatura em física) após o consumidor cursar o primeiro semestre é fato que frustra as expectativas do consumidor e mostra-se suficiente para causar dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

O dano material é aquele essencialmente comprovado e, assim, não constitui dano material o valor pago pelo semestre devidamente cursado, uma vez que houve presença e prestação do ensino, ainda que posteriormente cancelado.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida apenas ao pagamento de indenização por dano moral por falha na prestação do serviço ante o cancelamento unilateral do curso
, con
forme dispositivo que cito:

Ante o exposto, decreto a revelia da reclamada e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:
a)
CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (
art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que a sentença merece reforma para que seja incluída a condenação ao pagamento de indenização por dano material relativamente ao semestre pago, bem como majorar a indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano material (R$ 796,00) e majorar a indenização moral (R$ 15.000,00).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, verifico que restou incontroverso o cancelamento do curso de Licenciatura em Física, mesmo após cursado o primeiro semestre pelo consumidor, de modo que o fato controvertido é quanto à existência de dano material, para a restituição do valor pago pelo primeiro semestre e à majoração da indenização moral.

Somente o consumidor recorreu nos termos acima, de modo que a fixação da responsabilidade civil se fez coisa julgada.

Entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para majorar a indenização por dano moral, pois, a indenização material é indevida ante o serviço prestado no primeiro semestre.

O dano material é aquele essencialmente comprovado e, assim, não constitui dano material o valor pago pelo semestre devidamente cursado, uma vez que houve presença nas aulas e a prestação do ensino pelos profissionais, ainda que posteriormente o curso tenha sido cancelado.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, o cancelamento unilateral do curso universitário (licenciatura em física) após o consumidor cursar o primeiro semestre é fato que frustra as expectativas do consumidor e mostra-se suficiente para causar dano moral tal como fixado na origem.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade

Entendo que o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021